Tribunal: TJBA
Processo: 8030769-05.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030769-05.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LEDO SILVA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ENTE COLETIVO. DIFERENÇA DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DOS VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030769-05.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO LEDO SILVA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Setembro de 2022.